Tribunal: TJDFT
Processo: 0000626-77.2005.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0000626-77.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CHAVES, MARIA DO SOCORRO SILVA, MARIA DOS ANJOS DIAS LUZ BRITO, MARIA ELZA MARREIROS VELOSO, MARIA EUGENIA RIBELO DE MELO GAMA, MARIA EUNICE DA SILVA, MARIA FARIAS DE OLIVEIRA FERREIRA, MARIA FRANCISCA MENDONCA DA CRUZ, MARIA HELENA PARENTE ROSAL, MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA, MARIA HERONILDES RODRIGUES DO REGO, MARIA INES SANTOS PESSOA, MARIA IZABEL RIBEIRO BISPO, MARIA JARDELINA PEREIRA LACERDA, MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA, MARIA JOSE DE ARAUJO, MARIA JOSE FERREIRA DIAS, MARIA JOSE PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE RAMOS BEZERRA, MARIA JOSE SOUSA NASCIMENTO, MARIA ZACILDES AGUIAR NOGUEIRA, MARIA JOSE DE ARAUJO, MARIA JOSÉ BARROS DA CRUZ, MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA, MARIA HELENA MOTA DE ALCANTARA, MARIA DOS REMEDIOS LIMA LEMOS, MARIA DO SOCORRO MORAIS, NARAYANE CAROLINE DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Narayane Caroline da Silva noticia o falecimento da exequente Maria Eunice da Silva, ocorrido em 21.3.2020, e, na condição de herdeira, pede seja habilitada como sucessora da falecida, bem como retificado o precatório expedido, indicando seu quinhão. Traz aos autos certidão de óbito e escritura pública de inventário e partilha (ID 71490622 e 71490626). De acordo com a escritura pública de partilha, a falecida tem duas herdeiras, cabendo à cada uma 50% do crédito a ser recebido nesta ação (item 4.8, ID 71490626). Defere-se a habilitação da herdeira Narayane Caroline da Silva à sucessão de Maria Eunice da Silva, sendo titular de 50% do valor devido à falecida. Oficie-se à COORPRE para retificação do precatório, a fim de que Narayane Caroline da Silva conste como credora de metade do valor devido a Maria Eunice da Silva. Intime-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES